Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702541-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE POLICARPIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KAROLINE DA SILVA POLICARPIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto Karoline Policárpio Sociedade Unipessoal de Advocacia e Karoline da Silva Policárpio em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal: [...] a) Proceda, de imediato, à sustação dos protestos existentes relativos aos débitos de TFE ora questionados em nome da empresa KAROLINE POLICÁRPIO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 38.203.033/0001-01 e da sócia KAROLINE DA SILVA POLICARPIO, CPF no 000.462.451-38, sob pena de multa diária; b) Proceda à exclusão do nome da empresa KAROLINE POLICÁRPIO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ no 38.203.033/0001-01 e da sócia KAROLINE DA SILVA POLICARPIO, CPF no 000.462.451-38, da dívida ativa, relativamente aos débitos discutidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária; c) Abstenha-se de realizar qualquer novo lançamento, protesto, inscrição em dívida ativa ou restrição de crédito relacionada aos débitos objeto desta demanda, sob pena de multa diária. [...] Afirma, em síntese, que a sociedade unipessoal de advocacia foi constituída em 24/08/2020 e que em 01/08/2023 foi dada sua baixa formal; aduz que o Distrito Federal lançou Taxas de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) relativas aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; assevera que, apesar de não ser notificada, foi inscrita em dívida ativa e lavrado o protesto em razão dos supostos débitos fiscais; que além disso, os débitos relativos aos anos de 2024 e 2025 seriam posteriores ao encerramento das atividades, sendo flagrante a ilegalidade de sua cobrança; ainda, aduz que a advocacia seria uma atividade de baixo risco, nos termos da Lei no 13.874/2019 e da Resolução CGSIM no 51/2019, sendo, portanto, incompatível com a exigência da TFE. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os protestos e inscrição em dívida ativa relativos aos débitos de TFE questionados em nome das agravantes e consequentemente a abstenção de novo lançamento, protesto ou inscrição em dívida ativa, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. As agravantes se insurgem contra a seguinte decisão (ID 242793607 – autos originais): Ao que consta, os protestos são de débitos decorrentes de quando a sociedade unipessoal ainda existia - anos de 2020/2021 - e, em princípio, o registro de uma é suficiente para autorizar a cobrança da taxa, de sorte que o esforço argumentativo da autora - inclusive o de que os escritórios de advocacia são invioláveis impediria a fiscalização - demandam muito meditação para seu acolhimento. E se a autora for averiguar a Lei Complementar 783/2008 talvez constarará que, em princípio, a sociedade poderia ser considerada contribuinte da taxa, notadamente pela equiparação a estabelecimento que ela faz se a atividade é exercida na residência da pessoa física - art. 5o, § 1o. Então, em princípio, não há probabilidade do direito, ao menos em relação aos débitos protestados, a respeito do quais se pede tutela de urgência que fica, por isso, indeferida. [...] (grifei) A Lei Complementar Distrital no 783/2008 dispõe sobre a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE); a incidência e o fato gerador desse tributo são disciplinados nos arts. 4o ao 12 da lei em referência; veja-se a redação dos art. 4o, 5o e 6o: [...] Art. 4o A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranqüilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. Art. 5o Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei Complementar, o local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam, de modo permanente ou eventual, atividades econômicas, sociais ou recreativas sujeitas à atuação estatal expressa no artigo anterior. § 1o São também considerados estabelecimentos: I – a residência de pessoa física, em razão do exercício de quaisquer das atividades a que se refere o caput; II – o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante; III – trailers, quiosques e similares. § 2o São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, estande ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. § 3o A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento para fins de incidência da TFE. Art. 6o A existência ou funcionamento de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos seguintes elementos: I – manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou equipamentos; II – estrutura organizacional ou administrativa; III – inscrição nos órgãos fazendários ou previdenciários; IV – indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; V – permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da atividade, exteriorizada por meio da indicação do endereço em impresso, formulário, correspondência, página na rede mundial de computadores, propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, água ou energia elétrica. [...] (grifei) De acordo com o art. 8o da mencionada Lei, a incidência e o pagamento da TFE independem: a) da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pelo poder público (inc. I); b) de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a atividade (inc. II); c) da finalidade ou do resultado econômico da atividade (inc. III); d) do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer outras importâncias eventualmente exigidas na forma da lei (inc. IV); e) do caráter permanente ou eventual da atividade exercida no estabelecimento (inc. V). Ainda segundo a Lei Complementar Distrital n. 783/2008, são contribuintes da TFE (art. 13): I – a pessoa física ou jurídica que explore estabelecimento situado no Distrito Federal para exercício de quaisquer das atividades relacionadas no art. 5o desta Lei Complementar, inclusive aquelas que explorem economicamente, a qualquer título, os imóveis destinados a centros comerciais, hipermercados, centros de lazer e similares, quanto às atividades eventuais exercidas no local; (Grifado) II – a pessoa física ou jurídica que promova ou patrocine quaisquer formas de evento, tais como espetáculos desportivos, de diversões públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida ou patrocinada. Nesse contexto, infere-se da Lei Complementar em comento que a TFE é uma taxa devida por todos que exercem qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal, com o intuito da verificação da atividade e sua adequação à legislação vigente. Tratando-se de taxa estabelecida em lei, formal e materialmente editada, exigida pelo exercício do poder de polícia regularmente exercido pela administração pública, a priori, não se pode dizer que a cobrança da TFE caracteriza ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada; ademais, necessário frisar que, “pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Presume-se constitucional a lei não declarada inconstitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.017.795/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022) As agravantes alegam que deve ser reconhecido o seu direito à não-incidência do fato gerador da TFE, reconhecendo que, por se tratar de escritório de advocacia, não está submetida ao poder de polícia do DF Legal (Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística), seja por não desempenhar atividades empresariais e mercantis, à luz do REsp no 1.227.240/SP, seja por se enquadrar como atividade intelectual e serviços jurídicos de baixo risco, à luz da Lei de Liberdade Econômica; entretanto, sem razão, ao menos em cognição sumária, pelos seguintes argumentos: A Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) tem previsão legal e, pela própria finalidade de sua exação, justificável pelo “poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal”, não interfere diretamente na atividade advocatícia, propriamente dita. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso similar que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia, não se tratando, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados; nesse sentido: TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO ENTE FEDERATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE. 1. Impende assinalar que, embora o recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional, qual seja, dos arts. 7o do Código de Processo Civil; e 78, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo se observa dos fundamentos que serviram para a Corte de origem apreciar a controvérsia acerca da legalidade da Taxa de Fiscalização, o tema foi dirimido no âmbito local (Lei Municipal n. 9.670/83), de modo a afastar a competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato contido no recurso especial. Incidência da Súmula 280/STF. 2. A Primeira Seção deste tribunal pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Esta Corte já decidiu ademais que "a taxa em comento decorre do exercício do poder de polícia municipal relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia. Não se trata, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados." (REsp 658.998/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004, p. 190.). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 358.371/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013. Grifado) O fato de as sociedades de advogados não se revestirem do caráter empresarial, não as impede de ter seus estabelecimentos fiscalizados pela autoridade competente e, eventualmente, sofrerem o exercício do poder de polícia estatal. Igualmente, a alegação de que os escritórios de advocacia não são submetidos ao poder de polícia sob fiscalização do DF Legal (Secretaria de Proteção de Ordem Urbanística), devendo se submeter somente à Seccional da OAB de sua inscrição e às suas normas éticas e estatutárias, como visto, não tem qualquer embasamento jurídico. De fato, forçoso considerar que a fiscalização do exercício profissional da advocacia, exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não se confunde com a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), que tem finalidade própria e exigível, repita-se, em razão do “poder de polícia regularmente exercido pela administração pública por meio do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo, da higiene sanitária e saúde, da ordem e tranquilidade públicas e da proteção ao meio ambiente, visando disciplinar os estabelecimentos situados no Distrito Federal” (art. 4o, caput, da Lei Complementar Distrital n. 783/2008). Por outro lado, melhor sorte assiste às agravantes quanto à cobranças das TFEs referentes aos anos de 2024 e 2025; é que durante tal período, de fato, a sociedade unipessoal já estava com a situação cadastral baixada, conforme se extrai da Certidão de ID 241235179 dos autos originários. Por outro lado, o argumento da ausência de notificação quanto à inscrição em dívida ativa e lavratura do protesto não pode ser analisado no presente momento, pois apenas com o contraditório será possível estabelecer se, de fato, houve a notificação quanto às exações. Assim, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, em relação à TFE dos anos de 2024 e 2025, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para suspender os protestos e inscrição em dívida ativa referente a tais anos em nome das agravantes, bem como que se abstenham de novos lançamentos, protestos ou inscrição em dívida ativa. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os protestos e inscrição em dívida ativa relativos aos débitos de TFE dos anos de 2024 e 2025 em nome das agravantes e consequentemente determinar que o Distrito Federal se abstenha de novo lançamento, protesto ou inscrição em dívida ativa referente à TFE objeto do presente recurso, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora